Tribunal: STJ
Processo: 5005135-44.2018.4.03.6114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171924 - SP (2026/0040602-8)
RELATOR
:
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
:
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO -
SP182364
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
AGRAVADO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. REINTEGRA.
CRÉDITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES
À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança interposto
objetivando, em síntese, a proteção de direito e líquido e certo à manutenção
da alíquota de apuração de crédito no âmbito do programa Reintegra. Na
sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a
sentença foi reformada para reconhecer o direito do contribuinte à
compensação do crédito vinculado ao REINTEGRA, calculado sobre receita
de exportação, conforme alíquotas vigentes em cada período, não se
aplicando as reduções previstas nos decretos mencionados, senão depois de
observada a respectiva anterioridade. Após o julgamento do do Tema
1.108/STF, em juízo positivo de retratação, parte do acórdão foi reformado
para restringir o direito do contribuinte à observância da anterioridade
nonagesimal. O valor da causa foi fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria,
ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o art. 1.022 do CPC/2015 o julgado que
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA57180134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:36:15
Código de Controle do Documento: 918e3c17-1b61-45c2-8bf1-31ffc647be71

IV - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo
Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de
usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal.
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
a providência prevista no art. 1.032 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no
REsp 1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 26/9/2017, DJe 6/10/2017; REsp 1.674.459/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.
V - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida"
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA57180134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:36:15
Código de Controle do Documento: 918e3c17-1b61-45c2-8bf1-31ffc647be71

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3171924 - SP(2026/0040602-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO -
SP182364
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE
GERAL
E
NONAGESIMAL.
REINTEGRA.
CRÉDITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança interposto
objetivando, em síntese, a proteção de direito e líquido e certo à
manutenção da alíquota de apuração de crédito no âmbito do programa
Reintegra. Na sentença, julgou-se o pedido parcialmente procedente. No
Tribunal
, a sentença foi reformada para reconhecer o direito do
a quo
contribuinte à compensação do crédito vinculado ao REINTEGRA,
calculado sobre receita de exportação, conforme alíquotas vigentes em cada
período, não se aplicando as reduções previstas nos decretos mencionados,
senão depois de observada a respectiva anterioridade. Após o julgamento
do do
, em juízo positivo de retratação, parte do acórdão
Tema 1.108/STF
foi reformado para restringir o direito do contribuinte à observância da
anterioridade nonagesimal. O valor da causa foi fixado em R$
200.000,00 (duzentos mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

IV - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de
origem, sob enfoque eminentemente constitucional, competindo ao
Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena
de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável
a providência prevista no
do
. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.032
CPC/2015
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.626.653/PE
Turma, julgado em
DJe
, relator
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
V - O Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade
com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida"
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
AGRAVO DE INTERNO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. REINTEGRA. CRÉDITO. PIS.
COFINS. BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DA CARGA TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região apreciou agravo
interno interposto em mandado de segurança que discutia a redução dos percentuais do
REINTEGRA, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à apelação
fazendária e à remessa oficial e dera parcial provimento à apelação do contribuinte. O
relator, ao rechaçar a alegação de nulidade por julgamento monocrático, afirmou a
legitimidade, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil 2015
), e
(CPC/2015
do § 4o do artigo 496 do
, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

que reconhecem o cabimento da decisão unipessoal quando ancorada em jurisprudência
dominante, com superação de eventual mácula pela apreciação colegiada em agravo
interno (fls. 613).
No mérito, assentou que o REINTEGRA, instituído pela
e
Lei 12.546/2011
reinstituído pela
, confere crédito calculado sobre a receita de exportação
Lei 13.043/2014
à alíquota fixada pelo Executivo (entre 0,1% e 3%), cuja redução implica majoração
indireta de tributos e exige observância dos princípios da anterioridade geral e
nonagesimal.
A Turma alinhou-se aos precedentes do Supremo Tribunal Federal que
exigem a anterioridade para a eficácia das reduções de benefício (AgR RE 1.253.468,
Primeira Turma; ARE 1.251.248 AgR, Segunda Turma), bem como registrou a
repercussão geral no ARE 1.285.177, sem suspensão nacional (fls. 614-615, 619).
Deferiu ao contribuinte o direito à compensação administrativa do indébito, com base
nos artigos 168 e 170-A do Código Tributário Nacional (CTN), artigo 74 da
e artigo 39, § 4o, da
, com incidência exclusiva da SELIC
Lei 9.430/1996
Lei 9.250/1995
desde cada recolhimento indevido (fls. 615, 617, 619). Rechaçou o ressarcimento em
espécie fora do regime dos precatórios, por força do artigo 100 da Constituição Federal
(CF), da Súmula 461 do STJ e do Tema 831 da repercussão geral (RE 1.069.065, Rel.
Min. Gilmar Mendes) (fls. 616-620). Negou provimento ao agravo interno (fls. 617, 620).
Em julgamento ulterior, reafirmou-se, em termos idênticos, a higidez do
julgamento monocrático à luz do artigo 932 do
e a desnecessidade de remessa
CPC/2015
oficial nos casos do artigo 932, conforme § 4o do artigo 496 do
. No mérito,
CPC/2015
foram novamente descritos os fundamentos legais e a cronologia normativa do
REINTEGRA, com o reconhecimento da necessidade de observância da anterioridade
para a eficácia das reduções decretadas, a repercussão geral reconhecida no ARE
1.285.177 e a jurisprudência das Turmas do STF (AgR RE 1.253.468; ARE 1.251.248
AgR).
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

A Turma reiterou o direito à compensação administrativa segundo os artigos
168 e 170-A do CTN, o artigo 74 da
e o artigo 39, § 4o, da
Lei 9.430/1996
Lei 9.250/1995
, vedando o ressarcimento em espécie fora do regime do precatório, com referência à
e ao
(RE 1.069.065). Manteve-se a negativa de
Súmula 461/STJ
Tema 831/STF
provimento ao agravo interno (fls. 626-632).
Em embargos de declaração, a Turma rejeitou a alegação de obscuridade,
contradição ou omissão à luz do artigo 1.022, I e II, do
, afirmando que o
CPC/2015
colegiado enfrentara regularmente a matéria. Reiterou os fundamentos de mérito sobre a
anterioridade nonagesimal e geral, os precedentes do STF (AgR RE 1.253.468; ARE
1.251.248 AgR) e os critérios de compensação com base nos artigos 168 e 170-A do
CTN, artigo 74 da
e artigo 39, § 4o, da
, além da vedação
Lei 9.430/1996
Lei 9.250/1995
ao ressarcimento em espécie fora do regime de precatórios (artigo 100 da CF),
e
(RE 1.069.065).
Súmula 461/STJ
Tema 831/STF
Após determinação da Vice-Presidência, a Turma exerceu juízo positivo de
retratação para adequar-se à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1108
(ARE 1.285.177), restringindo a observância da anterioridade à nonagesimal prevista no
artigo 195, § 6o, da CF, afastando a anterioridade geral do artigo 150, III, “b”. Manteve,
no mais, o acórdão anterior (fls. 846-851, 850-851).
O contribuinte interpôs recurso especial com fundamento no artigo 105, III,
“a”, da CF, alegando, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional por violação
aos artigos 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do
, porque o acórdão
CPC/2015
teria deixado de enfrentar vícios de motivação e desvio de finalidade nos decretos que
reduziram as alíquotas do REINTEGRA e o direito ao ressarcimento em espécie, apesar
de opostos embargos de declaração (fls. 720-724). Defendeu o prequestionamento ficto
pelo artigo 1.025 do
(fls. 721-722).
CPC/2015
No mérito, afirmou violação aos artigos 2o da
, 1o da
Lei 9.784/1999
e 21, 22, § 2o, e 24, II, da
, sustentando que os decretos
Lei 12.546/2011
Lei 13.043/2014
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

e
reduziram as alíquotas com motivação
8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017
9.393/2018
alheia à finalidade legal (ajuste fiscal, equilíbrio orçamentário), em descompasso com o
objetivo de recompor o resíduo tributário da cadeia exportadora (“teoria dos motivos
determinantes”), e que o regime legal autoriza o ressarcimento em espécie (fls. 726-736).
Ao final, requereu a anulação do acórdão por negativa de prestação
jurisdicional, com retorno para novo julgamento dos embargos de declaração; ou
subsidiariamente, o provimento para conceder integralmente a segurança, afastando as
reduções e assegurando o ressarcimento em espécie nos termos dos dispositivos legais
invocados (fls. 736-737).
A Vice-Presidência do TRF-3, ao apreciar os recursos excepcionais, registrou
que, após o juízo positivo de retratação, o recurso extraordinário da União restou
prejudicado (fls. 862).
Quanto ao recurso especial do contribuinte, concluiu pela inexistência de
violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
, pois o acórdão enfrentou o
CPC/2015
cerne da controvérsia, reafirmando que é constitucional a alteração de alíquotas do
benefício por avaliação de política econômico-tributária (artigo 153, § 1o, da CF; artigo
22 da
), observados os princípios da anterioridade. Citou a
Lei 13.043/2014
jurisprudência do STJ quanto à legalidade dos decretos que reduziram as alíquotas do
REINTEGRA, por não extrapolarem o artigo 22, § 1o, da
(AgInt no
Lei 13.043/2014
; AgInt no
; AgInt no
) (fls.
REsp 2.144.616/RJ
REsp 2.033.254/SP
REsp 1.703.390/RS
863-864).
Também não admitiu o recurso extraordinário do contribuinte, por destoar do
entendimento do STF nas ADI
e
que afirmaram a
6.040/DF
6.055/DF,
constitucionalidade da redução de percentuais do REINTEGRA por decreto dentro dos
limites legais e a natureza de subvenção econômica do benefício, afastando direito
adquirido a manter percentuais (RE 1.371.101 AgR) (fls. 866-867).
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

O contribuinte agravou da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
sustentando a efetiva violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015
; improcedência do fundamento de que a pretensão contraria entendimento do STJ; e
inaplicabilidade das Súmulas 269 e 271 do STF ao regime do REINTEGRA (fls. 879-
880).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Ora, tivesse sido considerado (i) o fato de que os decretos tratados no presente feito
são ilegais, pois incorreram em vício de motivação e desvio de finalidade, bem como (ii) o
direito da ora Recorrente de ressarcir em espécie os valores apurados no âmbito do
REINTEGRA, outra não poderia ser a conclusão final do v. acórdão recorrido senão pela
concessão integral da segurança pleiteada.
[...]
A despeito disso, o Eg. Tribunal a quo rejeitou os embargos de declaração opostos
sob o genérico fundamento de que os Embargos de Declaração possuiriam “caráter
nitidamente infringente”, com o que restaram, uma vez não suficientemente analisados,
mantidos os vícios apontados. Houve efetiva violação aos
II, parágrafo único, II e
art. 1.022,
489, §1o, IV do CPC.
[...]
Patente, pois, a nulidade do v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração,
devendo, em consequência, ser:
(a) determinada a realização de novo julgamento pelo Eg. Tribunal “a quo”, com o
exame de toda a matéria suscitada nos aclaratórios; ou, subsidiariamente6; e
(b) reconhecido o prequestionamento ficto e apreciada diretamente por essa C. Corte
a matéria de fundo suscitada neste apelo (inclusive as objeto dos aclaratórios indevidamente
rejeitados), mediante aplicação do
do CPC: “Consideram-se incluídos no acórdão
art. 1.025
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
[...]
Ocorre que a Recorrente não discute nos autos a competência delegada ao Executivo
para a calibração das alíquotas do REINTEGRA, como deu a entender a decisão (mantida
pelo v. acórdão de Embargos de Declaração).
Ao contrário, demonstra a Recorrente, reconhecendo a delegação, que o Executivo
não a exerceu de forma consentânea com a finalidade almejada pela
,
Lei n. 13.043/2015
tendo reduzido gradualmente as alíquotas do benefício (na forma dos Decretos ns.

8.415/15,

e
) de forma a violar os arts. 2o da
, 1o da
8.543/15, 9.148/17
9.393/18
Lei no 9.784/99
e 21 e 22, parágrafo 2o da Lei n.o
uma vez que referidos
Lei no 12.546/2011
13.043/2014,
Decretos estão eivados de vício de motivação e desvio de finalidade (ilegalidade), do que
decorre suas invalidades e a consequente necessidade de se afastar por completo a aplicação
das alíquotas lá estabelecidas.
Com efeito, é sabido que a validade de todo ato administrativo depende: (a) da
indicação dos motivos de fato (circunstância efetiva e verdadeira, no plano dos fatos, que
serve de suporte ao ato) e de direito (previsão legal abstrata de uma situação fática que
justifica o ato) que autorizam a sua prática; e (b) da demonstração da perfeita correlação
entre um e outro (subsunção do fato descrito à norma na qual se fundamenta o ato). Exige,
outrossim, que se obedeça a finalidade da lei que justifica a sua edição.
Esse rigor tem fundamento, porque a atividade administrativa como um todo,
inclusive no âmbito fiscal, é estritamente vinculada, agindo a autoridade pública unicamente
com fundamento em lei, o que explica, inclusive, constituir a falta de motivação requisito
suficiente até mesmo para a propositura de Ação Popular (art. 2o, “d”, da
).7
Lei no 4.717/65
Coerentemente, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro - LINDB, com as alterações da
, prevê que: “A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da
Lei 13.655/18
medida imposta” (art. 20, parágrafo único).
Aplica-se, pois, a “teoria dos motivos determinantes”, no sentido de que “a invocação
de ‘motivos de fato’ falsos, inexistentes, ou incorretamente qualificados vicia o ato”8
pode ensejar, per si, a anulação ou cancelamento do ato, a teor de pacífica jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça9.
[...]
No caso vertente, não há dúvida de que o REINTEGRA foi instituído para assegurar,
na exportação de produtos, a devolução do “resíduo tributário” incidente nas fases
antecedentes de produção e circulação do bem.
Com efeito, o
o da
previa expressamente que a instituição do
art. 1
Lei no 12.546/11
REINTEGRA tinha como objetivo “(...) reintegrar valores referentes a custos tributários
federais residuais existentes nas suas cadeias de produção”, tal como a nova
(art. 21) igualmente prevê, embora com outras palavras (“Fica reinstituído
Lei no 13.043/14
o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras –
REINTEGRA, que tem por objetivo devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário
remanescente na cadeia de produção de bens exportados”).
A Exposição de Motivos das Medidas Provisórias ns.
(que antecedeu a
540/11
) e
(que antecedeu a
) também evidencia esse
Lei no 12.546/11
651/14
Lei no 13.043/14
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

propósito,10 sendo que a interpretação histórica adquire relevância, aqui, por tornar clara a
manifesta deficiência na motivação dos atos (Decretos) recentes que reduziram a alíquota
dissociados de qualquer razão legítima ou coerente com a finalidade do programa.
O REINTEGRA foi criado e mantido com o objetivo de ressarcir o exportador de
parte do resíduo tributário federal acumulado nos elos da cadeia de circulação anteriores à
fase de venda ao exterior, de modo a reduzir o “Custo Brasil” e conferir eficácia plena ao
princípio da tributação no destino, amplamente assegurado pela Constituição (CF, art. 149,
§2o, I;
§3o, III;
§2o, XII, “a”;
§3o, II). Para tanto, o
§5o da
art. 153,
art. 155,
art. 156,
art. 22,
previu que, do crédito a ser devolvido ao contribuinte por conta dos
Lei no 13.043/14
tributos federais acumulados na cadeia, definiu-se por devolver 17,84% como crédito
(presumido) de PIS e 82,16% como crédito (igualmente presumido) de COFINS.
[...]
As alíquotas do benefício devem, pois, variar conforme o “resíduo tributário” nas
fases antecedentes à exportação. A relação de
é indissociável e advém, repita-
causa/efeito
se, da própria justificativa do benefício inserida desde a
e mantida pela
Lei no 12.546/11
.
Lei n. 13.043/13
Comprova o que se afirma a previsão constante do §2o do
da
:
art. 22
Lei no 13.043/14
“excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a
que se refere o § 1o, em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique
a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este
parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e
parâmetros definidos em regulamento”.
Essa possibilidade de aumento das alíquotas do REINTEGRA, prevista
expressamente na lei para a hipótese de elevação do resíduo tributário, torna óbvia a
constatação de que o percentual do benefício está rigorosamente vinculado à carga tributária
devida nas fases pré-exportação. Até, porque se a delegação de competência fosse irrestrita
(sem qualquer parâmetro) haveria inconstitucionalidade por ofensa ao
I e § 6o, da
art. 150,
na linha do entendimento do E. STF13.
CF/88,
Da leitura conjunta dos dispositivos é possível concluir que só haverá
discricionariedade na fixação das alíquotas do REINTEGRA se e quando a tributação
interna ultrapassar o teto de devolução equivalente a 3% das receitas auferidas com as
futuras exportações, hipótese em que o Poder Executivo “poderá” aumentar o percentual de
ressarcimento em até 2% (cf.
§ 2o). Quando, no entanto, a tributação interna for
art. 22,
igual ou menor que 3% das receitas das exportações, o Executivo deverá fixar alíquota que
resulte na restituição integral dos resíduos tributários, atendendo-se ao objetivo do programa
de desonerar a cadeia pré- exportação e manter a tributação no destino (art. 1o da
da
e respectivas Exposições de Motivos).
Lei no 12.546/11 art. 21
Lei n. 13.043/14
Fora da realidade econômica acima exposta, o Poder Executivo não tem faculdade de
alterar os percentuais do REINTEGRA. Conduta nesses termos viola a legalidade em
matéria tributária, já que, parafraseando o C. STF nos julgados citados, “A lei autorizadora,
em todo caso, deve ser legitimamente justificada e o diálogo com o regulamento deve-se dar
em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade”
).
(RE 838.284/SC
E não se diga que o
§ 1o, da
autorizaria o Poder Executivo a mudar as
art. 150,
CF/88
alíquotas do REINTEGRA como melhor lhe aprouvesse. A uma, porque o referido
dispositivo excepciona o princípio da reserva legal relativamente à alteração de alíquotas de
(determinados) impostos, sendo que o REINTEGRA não é tributo, mas, sim, benefício
fiscal, como reconheceu o próprio v. acórdão recorrido, não se lhe aplicando a norma em
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

tela. A duas, porque, independentemente de ter sido, ou não, prevista na Constituição, trata-
se de delegação de competência estabelecida no plano legal, logo, o ato administrativo deve
observar os limites estabelecidos pela lei. Algo que, contudo, não se verifica no caso
concreto.
Realmente, observa-se que:
1) o Decreto n.
revogou o Decreto n.
e a Portaria MF n.
8.415/15
8.304/14
428/14
para reduzir o montante do crédito passível de apuração no âmbito do REINTEGRA de 3%
para 1% até dezembro/2016.
2) o Decreto n.
reduziu o percentual ainda mais, para 0,1% entre
8.543/15
e
para posteriormente subir para 2% em 2017 e retornar ao
dezembro/15
dezembro/16,
patamar de 3% em 2018.
3) o Decreto n.
manteve o percentual de 2% para 2017 e alterou o quanto
9.148/17
aplicável em reduzindo de 3% para 2%.
4) o Decreto 9.393, de
estabeleceu que, a partir de
o
30/05/18
01/06/2018,
REINTEGRA deixaria de ser calculado em 2% e passaria a ser determinado em 0,1% sem
perspectiva ou previsão de retorno para 3%.
Ocorre que nenhum dos atos acima citados contém motivação que encontra
fundamento de validade no
da
, consoante descrito, como se passa a
art. 22
Lei n. 13.043/14
enumerar individualmente.
[...]
Portanto, diferentemente do quanto apreendido pelo v. acórdão recorrido, que
reproduziu (e, portanto, concordou com) os termos da r. decisão monocrática agravada, a
redução da alíquota não teve qualquer motivação ligada aos fundamentos do REINTEGRA
que, nos termos da própria lei, deve refletir o ressarcimento dos resíduos tributários federais
assumidos internamente. Vale dizer, não houve alteração nos tributos federais incidentes na
cadeia produção de bens destinados à exportação, e aí está a mácula na motivação e na
finalidade dos decretos, cujo objetivo foi “fazer caixa” às despesas gerais da Administração.
E nem se diga que os Decretos em questão seriam válidos apenas porque respeitaram
os limites percentuais definidos pela lei que disciplina o Regime (0,1 a 3%). Tais critérios
não podem ser manuseados pelo Executivo de maneira que desnature o benefício em si; por
tudo o que acima se expôs, é inadmissível o exercício da delegação legal com motivação e
fins diversos dos que a justificam, como de fato ocorreu in casu.
Utilizou-se da redução de alíquota de um programa estritamente vinculado ao
ressarcimento de resíduos de tributos internos na fase antecedente à exportação de
manufaturas para “fazer caixa” às despesas gerais da Administração. “Motivou-se” a
redução em um fato dissociado daqueles que justificaram a instituição e manutenção do
REINTEGRA.
Admitir tal expediente implica validar não apenas uma atuação arbitrária do
Executivo, como também uma atividade administrativa fora dos parâmetros e standards
fixados na lei de regência do benefício, isto é, verdadeira delegação em branco, em flagrante
violação ao princípio da legalidade (arts. 5o, II e 150, I da CF) e, especificamente no que
respeita à concessão de incentivos fiscais, ao
§6o, da Constituição.15. Essa
art. 150,
violação, porém, já foi rejeitada pelo C. STF de longa data e tem sido renovada quando se
verificam novas infrações com as mesmas características, como se vê:
[...]
Portanto, na esteira das orientações do E. STF e deste E. STJ, era dever do Executivo
motivar a redução da alíquota do REINTEGRA em conformidade com a eliminação do
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

resíduo tributário devido internamente presente na cadeia, sendo inviável o procedimento
adotado, que não contém qualquer justificativa (ausência de motivação fática) e,
sabidamente, não está em conformidade com a finalidade prevista na lei, de modo que deve
ser reformado o v. acórdão recorrido, sob pena de violação inequívoca aos artigos 2o da
, 1o da
e 21 e 22, parágrafo 2o da
Lei no 9.784/99
Lei no 12.546/2011
Lei no 13.043/2014
[...]
Por fim, o v. acórdão ora recorrido transcreveu trecho da r. decisão monocrática
agravada no sentido de que “não é possível que o ressarcimento de indébito fiscal, em
espécie, reconhecido judicialmente, ... fora do regime constitucional do precatório (artigo
100, CF)”.
Ocorre que, no presente caso concreto, não se trata de recuperação de indébito
propriamente dito, não se lhe aplicando o regime dos precatórios, justamente por envolver o
ressarcimento, sujeito a regime diverso.
De fato, a recuperação de indébito tributário pressupõe ter havido pagamento
indevido ou a maior (art. 165 do CTN), o que não se verifica na presente hipótese, em que a
Recorrente pretende a devolução de tributos efetivamente devidos, prevista na legislação
como forma de desonerar as exportações, na forma do
II, da
e,
art. 24,
Lei n. 13.043/1418
em âmbito infralegal, do
da IN RFB n.
art. 57
2.055/202119.
É, portanto, incontroverso o direito da Recorrente de ressarcir em espécie os valores
apurados no âmbito do REINTEGRA (sendo que a discussão travada nos autos gira em
torno, unicamente, da alíquota a ser aplicada na apuração do crédito).
Assim, deve ser reformada a r. decisão agravada também na parte que vedou o
ressarcimento em espécie dos valores a que faz jus a Recorrente, sob pena de violação ao
disposto no
II, da
.
art. 24,
Lei n. 13.043/14
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
A decisão monocrática recorrida, da lavra Des. Federal Carlos Muta, foi proferida nos
seguintes termos:
Vistos etc.Trata-se de dupla apelação e remessa oficial à sentença que
concedeu parcialmente mandado de segurança para afastar a aplicação imediata do
Decreto
para observância da anterioridade com aplicação da redução de
9.393/2018,
alíquota somente a partir de
com o reconhecimento, porém, da
janeiro/2019,
decadência da impetração quanto aos decretos anteriores, em razão da decadência,
nos termos do artigo 23 da
.
Lei 12.016/2009 Apelou a União, alegando que: (1) os
valores apurados no REINTEGRA não implicam concessão de isenção ou
desoneração tributária, mas receita de subvenção para custeio ou operação, benefício
financeiro incondicionado; (2) a exigência de observância da anterioridade tributária
viola o artigo 150, § 6o, CF; (3) tratando-se de gestão de política econômica, não
cabe cogitar de violação aos princípios da não surpresa, boa-fé, anterioridade anual
ou anterioridade nonagesimal; e (4) “a redução do REINTEGRA não exige
observância do princípio da anterioridade tributária na exata medida em que não se
revela tributo, nem mesmo indireto. Não é benefício tributário, mas subsídio
econômico, cuja modificação em seu valor não implica aumento, direto ou indireto,
de imposto ou contribuição. Aqui registre-se, a propósito, que sequer se saberia
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

precisar de qual anterioridade se estaria a tratar, da anual ou nonagesimal, dado que o
REINTEGRA não se vincula a um tipo tributário específico”.Apelou o contribuinte,
alegando que: (1) não houve decadência, pois o writ é preventivo contra futura
autuação ou coação fiscal; (2) o direito de apurar e utilizar valores do REINTEGRA
relativos a 2015 a 2017, atualizados e acrescidos de juros, com alíquota de 3% é
inequívoco; (3) a sentença não se pronunciou sobre a ilegalidade dos decretos de
redução de tais alíquota nem sobre a atualização monetária e juros sobre os valores
objeto do ressarcimento de que trata o programa, em afronta aos artigos 4o, 489, II e
490, CPC; (4) foram ilegais os atos executivos de redução de alíquota sem qualquer
justificativa ("ausência de motivação fática"); (5) "na medida em que as reduções das
alíquotas do REINTEGRA implicam inequivocamente “carga tributária maior” para
o contribuinte exportador, tais alterações devem sempre observar o princípio da
anterioridade. Não tendo o feito, os Decretos ns.

e
8.415/15, 8.543/15, 9.148/17
– que, como demonstrado em tópico anterior, integram todos a discussão do
9.393/18
presente writ, ante a inexistência de prazo decadencial para sua impetração – além de
transgredirem o
III, “b”, ou, no mínimo, o
§ 6o, ambos da CF,
art. 150,
art. 195,
violaram também os princípios da segurança e certeza jurídicas, autorizando a
concessão da segurança, quando menos, nesse aspecto"; e (6) os créditos do
REINTEGRA não utilizados oportunamente devem ser atualizados monetariamente e
acrescidos de juros para recompor o patrimônio do contribuinte. Houve contrarrazões
de ambas as partes. O parecer ministerial foi pelo não provimento dos recursos. É o
relatório. DECIDO Nos termos do artigo 932, CPC, incumbe ao relator, por decisão
monocrática: não inadmissível, prejudicado ou não impugnado em específico
quantoconhecer de recurso aos fundamentos da decisão recorrida (inciso III);
contrárionegar provimento a recurso a súmulas de Tribunais Superiores ou da própria
Corte (inciso IV, a), a julgados repetitivos de Cortes Superiores (inciso IV, b) e a
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência (inciso IV, c); e, facultadas contrarrazões, se a decisão
recorrida contrariardar provimento ao recurso súmula de Tribunais Superiores ou da
própria Corte (inciso V, a), julgado repetitivo de Cortes Superiores (inciso V, b), e
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência (inciso V, c). Segundo a Corte Superior, a legislação
processual também permite “ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando
amparado em jurisprudência dominante ou , consoante exegese do
IV e V, do
art. 932,
. Súmula de Tribunal Superior Eventual mácula na deliberação unipessoal
CPC/2015
fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do
agravo interno” (AgInt nos E Dcl no CC 139.267, Rel. Min. MARCO BUZZI, D Je
AINTARESP 1.524.177, Rel. Min. MARCO BELLIZZE, DJE
18/11/2016;
AIRESP 1.807.225, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE
12/12/2019;
AIRESP 1.702.970, Rel. Min. PAULO SANSEVERINO, DJE
26/11/201;
AIRESP 1.365.096, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJE
e
30/08/2019;
01/07/2019;
AIRESP 1.794.297, Rel. Min. OG FERNANDES, DJE
. Também
12/06/2019)
expresso o § 4o do artigo 496, CPC, em dispor que não cabe remessa oficial em casos
como os do artigo 932, CPC, de modo a garantir celeridade na prestação
jurisdicional. A hipótese comporta julgamento sob tais parâmetros. Quanto à
nulidade da sentença, por falta de apreciação de pontos discutidos nos autos, a
devolução recursal da matéria permite o julgamento da causa direta e integralmente
no âmbito da Corte, afastando a decretação da nulidade em prol da reforma,
conforme necessário e pertinente à luz do caso concreto. No mérito, o assim
denominado Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas
Exportadoras - REINTEGRA foi criado pela
, objetivando desonerar
Lei 12.546/2011
exportações de bens manufaturados no país, consistindo em programa de incentivos
por meio do qual se concede à pessoa jurídica exportadora direito de crédito, a título
de
calculado mediante aplicação de certo percentual, estabelecido pelo
PIS/COFINS,
Poder Executivo, sobre a receita decorrente da exportação, tendo sido inicialmente
fixado em 3%, nos termos do § 1o do artigo 2o do Decreto 7.633/2011.
Posteriormente, o programa foi reinstituído pela
, conversão da
Lei 13.043/2014
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

Medida Provisória
nos seguintes termos: "Art. 22. No âmbito do
651/2014,
Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o
poderá apurar
art. 23
crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo, sobre
a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior. § 1o O percentual
referido no caput poderá variar entre 0,1% (um décimo por cento) e 3% (três por
cento), admitindo-se diferenciação por bem. (...)" Sobreveio o estabelecendo que tal
crédito deveria ser calculado comDecreto
base em percentuais assim
8.415/2015
definidos: 1%, entre 1o de março de 2015 e 31 de dezembro de 2016; 2%, entre 1o de
janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017; e 3%, entre 1o de janeiro de 2018 e 31 de
dezembro de 2018. Em seguida, o , alterando o Decreto
estabeleceu
8.415/2015,
osDecreto
seguintes percentuais: 1%, entre 1o de março de 2015 e 30 de
8.543/2015
novembro de 2015; 0,1%, entre 1o de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016;
2%, entre 1o de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017; e 3%, entre 1o de janeiro
de 2018 e 31 de dezembro de 2018. Posteriormente, foi editado o , que alterando o
Decreto

estabeleceu percentuais assim especificados:
8.415/2015Decreto 9.148/2017
0,1%, entre 1o de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016; e 2%, entre 1o de
janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2018. Na sequência, adveio o , que alterando o
Decreto
fixou osDecreto
percentuais de: 0,1%, entre 1o de
8.415/2015
9.393/2018
dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016; 2%, entre 1o de janeiro de 2017 e 31
de maio de 2018; e 0,1%, a partir de 1o de junho de 2018. Neste contexto, embora
seja constitucional que o Executivo possa, em razão de avaliação de política
econômico-tributária, alterar e fixar percentuais quanto ao benefício fiscal instituído
no âmbito das operações de exportação, nos termos do artigo 153, § 1o, da
Constituição Federal, e do artigo 22 da
, tal medida deve, porém,
Lei 13.043/2015
observar condições e limites constitucionais e legais, em especial os princípios
norteadores do sistema tributário, como da anterioridade tributária, de modo a evitar
efeitos imediatos em casos de redução do benefício fiscal e coibir arbitrariedades no
desempenho de seu poder regulamentar. A propósito, foi reconhecida a repercussão
geral da questão da aplicabilidade da anterioridade (anual ou de exercício) dos
valores do REINTEGRA no ARE 1.285.177, porém, sem determinação de suspensão
nacional. Existe, contudo, jurisprudência firmada por ambas as Turmas da Suprema
Corte no sentido da observância da anterioridade para tornar eficaz a redução de tal
benefício em cada período: AgR RE 1.253.468, Rel. Min. MARCO AURÉLIO,
Primeira Turma, D Je
"REINTEGRA – DECRETOS No
No
14/05/2020:
8.415/2015,
E No
–(e-STJ Fl.628) Documento recebido eletronicamente
8.543/2015
9.393/2018
da origem BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE –
PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da
alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, cumpre observar o princípio da
anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III do
artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de
inconstitucionalidade no
Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão
2.325/DF,
publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006". ARE 1.251.248 AgR, Rel.
p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, D Je
"AGRAVO
01/10/2020:
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE
GERAL E NONAGESIMAL. 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por
acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar os princípios da
anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. (RE 1.254.102 - AgR, de minha
relatoria, Segunda Turma, D Je 17 jun. 2020; RE 1263840 AgR, Relator Min. Marco
Aurélio, Primeira Turma, D Je 14 ago. 2020; RE 1263645 AgR, Relator Min.
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, D Je 06 ago. 2020; RE 1214919 AgR-
segundo, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, D Je 11.10.19). 2. Agravo
regimental a que se concede provimento". Como se observa, embora se trate de
benefício fiscal, e não tributo propriamente dito, a jurisprudência da Suprema Corte
assentou que, ainda assim, a redução percentual, ao implicar a majoração indireta da
carga tributária, não pode ser aplicada sem observância do princípio da anterioridade
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

geral e nonagesimal, sujeitos os atos do Poder Executivo a tal eficácia temporal no
que concerne à redução de alíquota do crédito vinculado ao REINTEGRA, enquanto
programa destinado a devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário
remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Na mesma linha tem
decidido a Turma: ApCiv 5005513-75.2019.4.03.6110, Rel. Des. Fed. CARLOS
MUTA, Intimação via sistema
"DIREITO CONSTITUCIONAL.
15/07/2021:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA.
.
LEI 13.043/2014
DECRETOS

E
BENEFÍCIO FISCAL.
8.515/2015,
8.543/2015,
9.393/2018.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL NO MESMO EXERCÍCIO FISCAL E ANTES
DECORRIDOS DE NOVENTA DIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FORMA DE RESSARCIMENTO CABÍVEL.
1. O Regime de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
- REINTEGRA, instituído pela
, objetiva desonerar exportações de
Lei 12.546/2011
manufaturados produzidos no país, consistindo em programa de incentivos por meio
do qual se concede à pessoa jurídica exportadora direito de crédito, a título de
calculado mediante a aplicação de percentual, estabelecido pelo
PIS/COFINS,
Executivo, sobre a receita decorrente da exportação, tendo sido inicialmente fixado
em 3%, nos termos do § 1o do artigo 2o do Decreto
Posteriormente, o
7.633/2011.
programa foi reinstituído pela
, e fixou novos percentuais para
Lei 13.043/2014
cálculo do benefício fiscal, nos termos dos Decretos

8.415/2015, 8.543/2015,
e
2. Embora seja constitucional que o Executivo possa, em
9.148/2017
9.393/2018.
razão de avaliação de política econômico-tributária, alterar e fixar percentuais quanto
ao benefício fiscal instituído no âmbito das operações de exportação, nos termos do
artigo 153, §1o, da Constituição Federal, e do artigo 22 da
, tal
Lei 13.043/2015
medida deve, porém, observar condições e limites constitucionais e legais, em
especial os princípios norteadores do sistema tributário, como da anterioridade
tributária, de modo a evitar efeitos imediatos em casos de redução do benefício fiscal
e coibir arbitrariedades no desempenho de seu poder regulamentar. 3. Foi
reconhecida a repercussão geral da questão da aplicabilidade da anterioridade (anual
ou de exercício) dos valores do REINTEGRA no ARE 1.285.177, porém, sem
determinação de suspensão nacional, sendo que as turmas da Suprema Corte já se
manifestaram a respeito, no sentido de que, tratando-se de benefício fiscal cuja
redução percentual implica majoração indireta da carga tributária imposta ao
contribuinte, é imperiosa a observância do princípio da anterioridade geral e
nonagesimal.(e-STJ Fl.629) Documento recebido eletronicamente da origem 4.
Reconhecido o indébito fiscal, os critérios para exercício do direito à compensação,
na via administrativa mediante procedimento específico, inclusive com a própria
comprovação e liquidação de valores indevidos a serem compensados, são os
definidos nos artigos 168 (prescrição quinquenal) e 170-A (trânsito em julgado),
ambos do Código Tributário Nacional; artigo 74 da
e demais textos
Lei 9.430/1996
legais de regência, observado o regime legal vigente ao tempo da propositura da
ação, pois este o critério determinante na jurisprudência consolidada, ainda que
posteriormente possa ter sido alterada a legislação; e artigo 39, § 4o da Lei 9.250/1995
(incidência exclusiva da Taxa SELIC) desde cada recolhimento indevido. 5. A
respeito da restituição administrativa, que tem sido deferida com base na Súmula 461
do Superior Tribunal de Justiça, é importante observar que o enunciado, ao fazer
referência expressa a "precatório", registra entendimento de que não é possível que o
ressarcimento de indébito fiscal, em espécie, reconhecido judicialmente, possa gerar
condenação a pagamento fora do regime constitucional do precatório (artigo 100,
CF). De fato, o regime de precatório busca preservar a ordem cronológica das
requisições e, sobretudo, as preferências alimentares, o que não se verifica possível
ou garantido na via administrativa, até porque, nela, não concorrem, de forma
conjunta e simultânea, as variadas cobranças em dinheiro contra a Fazenda Pública,
ao contrário do que ocorre com requisições judiciais de precatórios que, inclusive,
são todas globalmente organizadas e inseridas cronologicamente na previsão
orçamentária anual para execução no exercício financeiro posterior. Permitir que o
contribuinte utilize a via administrativa para receber pagamento de indébito fiscal em
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

detrimento do sistema de precatório já foi reconhecido, inclusive, como
inconstitucional pela Suprema Corte que, por semelhança, aplicou a solução expressa
no Tema 831 da sistemática de repercussão geral (RE 1.069.065, Rel. Min. GILMAR
MENDES, D Je
. 6. Apelação provida." ApelRemNec 5003710-
19/12/2019)
31.2018.4.03.6130, Rel. Des. Fed. NERY JUNIOR, Intimação via sistema
"TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA.
10/02/2021:
DECRETOS

REDUÇÃO DE PERCENTUAL
8.543/15, 8.415/15 9.393/2018.
RELATIVO A BENEFÍCIO FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APELAÇÃO
ADESIVA DA IMPETRANTE PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA
OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS. Ação mandamental impetrada para ver
reconhecido o direito líquido e certo da impetrante à fruição do benefício
REINTEGRA, nos termos da
, determinando-se à autoridade coatora
Lei no 13.043/14
que não denegue o pedido de
dos valores pagos a título de
compensação/restituição
REINTEGRA pela alíquota de 3% no período de 1o de março de 2015 a 31 de
dezembro de 2015, pela alíquota de 1% entre 1o de janeiro de 2016 e 31 de janeiro de
2016, e pela alíquota de 2% entre junho de 2018 a dezembro de 2018. O regime
jurídico do REINTEGRA - Regime de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras - foi instituído pela
e reinstituído pela
Lei no 12.546/2011
, com o objetivo de promover a recomposição de custos tributários
Lei no 13.043/14
federais residuais existentes na cadeia de produção dos bens destinados à exportação,
a partir do reconhecimento de crédito em favor do contribuinte, a título de PIS e de
COFINS, calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder
Executivo sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior. O
REINTEGRA consiste em benefício de natureza fiscal destinado às empresas
exportadoras, com a finalidade de reduzir o custo operacional dos produtos
destinados à exportação e torná-los mais competitivos. Observa-se, igualmente, que
com a regulamentação pelo Poder Executivo deu-se uma abrupta modificação das
percentagens originalmente previstas para o cálculo do valor do crédito, em desfavor
do contribuinte. Não se está a questionar a legitimidade do Poder Executivo para
alterar as alíquotas incidentes sobre tributo, quando legalmente autorizado,
considerado o cenário da política econômico-tributária. Do mesmo modo, não se
trata, in casu, de tributo marcado pela extrafiscalidade, com alíquota de aplicação
imediata e contornos de instrumento de política econômico-fiscal. Não resta dúvida,
no entanto, quanto à significativa redução do percentual a ser aplicado para o cálculo
do crédito a título de REINTEGRA, a caracterizar, ainda que de forma indireta, o
aumento significativo da carga tributária de maneira repentina, e a reclamar a
aplicação dos(e-STJ Fl.630) princípios constitucionais tributários, em especial o da
anterioridade, objeto de discussão nos autos. O tema referente à redução do
percentual do REINTEGRA foi enfrentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
que reconheceu a necessidade de observância do princípio da anterioridade, geral e
nonagesimal (art. 150, III, b e c, CF), à vista do aumento indireto de tributo
decorrente da redução da alíquota, revendo posicionamento anterior. Reconhecido o
direito ao crédito no âmbito administrativo, de rigor, como decorrência lógica, seja
determinada a respectiva compensação, conforme previsto no inciso I do artigo 24 da
. A compensação, a ser promovida na via administrativa, deve
Lei 13.034/2014
também observar o trânsito em julgado (artigo 170-A, CTN) e a prescrição
quinquenal, bem assim o disposto no artigo 74 da Lei n.o
com as
9.430/96
modificações perpetradas pela Lei n.o
porquanto legislação vigente na
10.637/02,
data do ajuizamento da presente demanda, segundo entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, em processo submetido ao regime de recursos
repetitivos (R Esp
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
1137738/SP,
julgado em
D Je
. Impossibilidade de compensação com as
09/12/2009,
01/02/2010)
contribuições previdenciárias, conforme jurisprudência sedimentada da Corte
Superior Quanto à restituição administrativa do indébito, ressalvado meu
posicionamento sobre o tema, curvo-me ao entendimento desta e. Turma no sentido
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

de reconhecer a sua inviabilidade, nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de
Justiça e do
da Constituição Federal. Aplicável a taxa SELIC para a correção
art. 100
monetária do indébito a ser restituído, não acumulável com qualquer outro índice, a
contar do recolhimento indevido (R Esp
Rel. Ministro LUIZ FUX,
1112524/DF,
CORTE ESPECIAL, julgado em
D Je
. Apelação adesiva
01/09/2010,
30/09/2010)
provida e remessa necessária e apelação da União parcialmente providas". Como
visto, cada decreto executivo somente produz efeitos no tocante à redução de
alíquotas do REINTEGRA, uma vez observado o princípio da anterioridade, mantida
até então a previsão antecedente, solução esta que se aplica não apenas em relação ao
Decreto
como quanto aos demais, dado que preventivo o mandado de
9.393/2018,
segurança, destinado a permitir o aproveitamento do benefício, reduzido
indevidamente, dentro do quinquênio prescricional contado da impetração. O
reconhecimento do direito de aproveitar crédito sobre receita de exportação, no bojo
do REINTEGRA, em percentuais superiores aos previstos nos decretos executivos,
aplicados sem observância da anterioridade, gera situação equivalente a indébito
fiscal, permitindo compensação na via administrativa mediante procedimento
específico, inclusive com a própria comprovação e liquidação de valores indevidos a
serem compensados, são os definidos nos artigos 168 (prescrição quinquenal) e 170-
A (trânsito em julgado), ambos do Código Tributário Nacional; artigo 74 da
e demais textos legais de regência, observado o regime legal vigente
Lei 9.430/1996
ao tempo da propositura da ação, pois este o critério determinante na jurisprudência
consolidada, ainda que posteriormente possa ter sido alterada a legislação; e artigo
39, § 4o da
(incidência exclusiva da Taxa SELIC) desde cada
Lei 9.250/1995
recolhimento indevido. A respeito da restituição administrativa de indébito fiscal,
que tem sido deferida com base na Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça, é
importante observar que o enunciado, ao fazer referência expressa a "precatório",
registra entendimento de que não é possível que o ressarcimento de indébito fiscal,
em espécie, reconhecido judicialmente, possa gerar condenação a pagamento fora do
regime constitucional do precatório (artigo 100, CF). De fato, o regime de precatório
busca preservar a ordem cronológica das requisições e, sobretudo, as preferências
alimentares, o que não se verifica possível ou garantido na via administrativa, até
porque, nela, não concorrem, de forma conjunta e simultânea, as variadas cobranças
em dinheiro contra a Fazenda Pública, ao contrário do que ocorre com requisições
judiciais de precatórios que, inclusive, são todas globalmente organizadas e inseridas
cronologicamente na previsão orçamentária anual para execução no exercício
financeiro posterior. Permitir que o contribuinte utilize a via administrativa para
receber pagamento de indébito fiscal em detrimento do sistema de precatório já
foi reconhecido, inclusive, como inconstitucional pela Suprema Corte que, por
semelhança, aplicou a solução expressa no Tema 831 da sistemática de repercussão
geral (RE 1.069.065, Rel. Min. GILMAR MENDES, D Je
. Na espécie,
19/12/2019)
cabe reformar a sentença para reconhecer o direito do contribuinte à compensação,
nos termos acima indicados, do crédito vinculado ao REINTEGRA, calculado sobre
receita de exportação, conforme alíquotas vigentes em cada período, não se aplicando
as reduções previstas nos decretos mencionados, senão depois de observada a
respectiva anterioridade. Ante o exposto, com esteio nos artigos 932 e 496, CPC,
nego provimento à apelação fazendária e à remessa oficial; e dou parcial provimento
à apelação do contribuinte”.

Assim, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão
recorrida, de rigor sua manutenção.

O tribunal de origem ao exercer juízo positivo de retratação, após o
julgamento do
, apresentou os seguintes fundamentos:
Tema 1.108/STF
[...]
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

No caso concreto, o acórdão desta 3a Turma, ora objeto de juízo de retratação, ao
manter a decisão que determina a observância da anterioridade, tanto de exercício, quanto
nonagesimal, para aplicação das reduções de percentual de crédito do Reintegra, afastou-se
da tese firmada pelo e. STF. De rigor sua retração, a fim de que se observe o quanto fixado
no Tema de Repercussão Geral n.o 1108, restringindo-se o direito do contribuinte à
observância da anterioridade nonagesimal.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, em juízo positivo de
retratação, reformo em parte o acórdão impugnado para restringir o direito do contribuinte à
observância da anterioridade nonagesimal, mantido, no mais, o v. acórdão.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no
da Constituição Federal. Considerando que há recurso extraordinário interposto
art. 102
nos autos, é inviável a providência prevista no
do
. Nesse sentido:
art. 1.032
CPC/2015
AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
REsp 1.626.653/PE
julgado em
DJe
, relator Ministro Herman
26/9/2017,
6/10/2017; REsp 1.674.459/RS
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
3/8/2017,
12/9/2017.
Por fim, o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do
STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Nesse sentido:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO
. AGRAVO INTERNO
CPC/2015
EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA . APROVEITAMENTO DOS
CRÉDITOS. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS SUCESSIVAS NO TEMPO MEDIANTE
DECRETO. LEGALIDADE. 1 . Ausente a alegada violação ao
do
,
art. 1.022,
CPC/2015
tendo em vista que a Corte de Origem analisou de forma suficiente os argumentos
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

levantados pela parte no que diz respeito aos princípios da legalidade, moralidade,
motivação e finalidade. 2 . A lei que faculta ao Poder Executivo Federal editar sucessivos
decretos alterando as alíquotas do REINTEGRA de maneira uniforme para todo e qualquer
bem, isto é, sem fazer necessariamente qualquer discrímen por tipo de bem, também faculta
ao mesmo Poder Executivo Federal editar um único decreto que, em atenção à
previsibilidade (segurança jurídica), já fixa as alíquotas a serem sucessivamente aplicadas a
períodos preestabelecidos. Sendo assim, os decretos regulamentares do REINTEGRA não
extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a
necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes: REsp. n . 1.657.525 - RS, Segunda
Turma, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, julgado em 03.11.2020; REsp. n . 1.873.758 /
SC, Segunda Turma, Rel. Min . Herman Benjamin, julgado em 16.06.2020; REsp. n .
Primeira Turma, Rel. Min . Gurgel de Faria, julgado em 14.05.2019. 3 .
1.732.813/RS,
Desta forma, são lícitos os Decretos n.
n. 8 .
n.
e n. 9 .
8.415/2015,
543/2015,
9.148/2017
ao estabelecer os percentuais do crédito do REINTEGRA diferenciados
393/2018,
previamente por períodos. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
1936708/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
14/02/2022,
17/02/2022)
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56246654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:02
Código de Controle do Documento: 5f2188ef-8542-4ea6-aa7a-2c7c1c6a5837

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.171.924 / SP
Número Registro: 2026/0040602-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50051354420184036114
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
ADVOGADOS : ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - SP182364
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 580c214d-b862-487d-973f-1191bf24685c